Tribunal: TJMT
Processo: 1003285-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1003285-69.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO
PACIENTE: ANTONIO ARAUJO MANOEL
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANTONIO ARAUJO MANOEL, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de ameaça, no âmbito doméstico – art. 147, caput, do CP, com implicações da Lei 11.340/2006.
A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 29.12.2020, pela suposta prática de delito tipificado no art. 147 do CP, “sob a acusação de ameaça a sua companheira Francisca Pereira de Araújo”, quando então, na audiência de custódia, o flagrante foi convertido em custódia preventiva, e, posteriormente, a denúncia foi oferecida pelo órgão ministerial e recebida pelo juiz da causa.
Sustenta que o paciente encontra-se há “52 dias recolhido na Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT” e “não há motivos que justifiquem sua segregação cautelar por mais tempo”, sobretudo porque é primário, “com 45 anos de idade, sem histórico de antecedentes criminais, ou qualquer outro tipo de violência, possui endereço fixo, tem atividade lícita, trabalhador com carteira assinada por mais de 20 (vinte) anos”.
Afirma que a segregação preventiva mostra-se desproporcional, de modo que pode ser substituída por medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A denúncia expõe que:
“Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 28/12/2020, por volta das 23h31min, na Rua Pantaneira, n° 480, Bairro Maracanã, cidade de Barra do Bugres/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, ameaçou, por palavra, causar mal injusto e grave, sendo que as ameaças consistem em ameaças de morte, dizendo “Eu vou te matar” e “se eu for preso irei te matar”.
Conforme restou apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 05 (cinco) anos, deste relacionamento não tiveram filhos.
Segundo a vítima, toda vez que o acusado ingere bebida alcoólica ele lhe agredi fisicamente e lhe ameaça, que no domingo anterior a data dos fatos, o acusado agrediu fisicamente a vítima bem como ameaçou ela de morte dizendo: “Eu vou te matar”.
Que na data dos fatos, a vítima e o acusado estavam na casa de JANE, nesta cidade, quando o acusado tentou lhe agredir, bem como tentou quebrar o celular da vítima, neste momento o acusado proferiu outra ameaça de morte dizendo: “se eu for preso irei te matar”.
A polícia militar foi acionada onde, ao chegar no local, constatou que o acusado estava bastante alterado e nervoso, bem como em visível estado de embriaguez.
A vítima, portanto, manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado (fl. 19-PDF).
Por temer as atitudes do denunciado, a vítima requereu medidas protetivas, conforme fls. 12/13-PDF do Inquérito Policial.
Ante o exposto, denuncia-se ANTÔNIO ARAÚJO MANOEL, em face da conduta tipificada no artigo 147, caput, do Código Penal Brasileiro com as implicações da Lei 11.340/06.” (ID. 77859498)
Na audiência de custódia [realizada em 29.12.2020], o juiz plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e resguardar a integridade física/psicológica da vítima, nos seguintes termos:
“A materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) em desfavor do Autuado restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão e declarações da vítima.
O Autuado exerceu o direito constitucional ao silêncio. Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante delito do Autuado asseveram que foram acionados para atender uma ocorrência na residência em que se encontravam as partes, pois o Autuado estaria ameaçando a integridade física da companheira; o policial militar Sidney Brolezi do Nascimento prestou declarações no sentido de que chegou ao local e presenciou o casal discutindo, alegando que o Autuado estava em visível estado de embriaguez; a vítima teria lhe relatado ainda que em dia anterior ela foi ameaçada pelo Autuado que se utilizou de uma faca para proferir o mal injusto. A vítima Francisca Pereira de Araújo, ouvida em sede policial, relatou que na data de 28-12-2020 o flagranteado lhe agrediu fisicamente, e em seguida, se apossou de uma faca, ameaçando-a. Aduz, ainda, que na data de hoje tiveram outro desentendimento, ocasião em que o agressor lhe proferiu novas ameaças de lhe causar mal injusto. (...).
O fato concreto que corrobora o preenchimento do requisito da garantia da ordem pública em desfavor do Autuado resta evidenciado na necessidade de acautelar o meio social abalado pela suposta conduta praticada, inclusive para salvaguardar a integridade física da vítima ameaçada pela suposta conduta do Autuado.
No ponto, a retirada provisória do Autuado do convívio social é imperativa porquanto os elementos informativos estão a evidenciar a sua periculosidade, quer seja pela gravidade in concreto de sua conduta, já que a vítima está a relatar que a conduta relatada nos autos não é fato isolado no cotidiano do casal. (...).
Ademais, ainda que conduta supostamente praticada amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 147, caput, do Código Penal (crime de ameaça), ou que não exista processo em andamento em desfavor do Autuado, deve ser combatida toda forma de violência contra a mulher, seja essa violência física ou psíquica, tanto mais porque tem sido demonstrado nos últimos dias que o aumento de casos de feminicídio iniciaram a partir de ameaças perpetradas pelos agressores, aparentemente inofensivos que, ao depois, acabam evoluindo para esses delitos mais graves em razão da animosidade entre as partes.
Diante desse cenário, a despeito de ostentar predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade, possuir residência fixa e exercer trabalho lícito não devem prevalecer no caso concreto para aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois reputo que a liberdade do Autuado é perigosa ao convívio social, ao menos de forma provisória, e pode contribuir para a continuidade da prática delitiva, consoante declarações da vítima em sede policial.
Em suma, presentes estão os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública. Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I, c/c artigo 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado ANTONIO ARAUJO MANOEL, devidamente qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados.” (autos no 1002536-62.2020.8.11.0008, PJE primeiro grau)
No mesmo dia da decretação da custódia, foram deferidas as seguintes medidas protetivas em favor da vítima Francisca Pereira de Araújo, in verbis:
“1. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 2 Proibição do agressor de aproximar da ofendida e de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 400 (quatrocentos metros) entre estes e o agressor; 3. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 4. Proibição de frequentar casa de amigos em que a ofendida estiver, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 5. Proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade comum; 6. Separação de corpos.” (autos n° 1002538-32.2020.8.11.0008 – PJE primeiro grau)
Em 17.2.2021, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia provisória nestes termos:
“(...) quanto ao pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela Defesa do acusado – Id. no 47608084, indefiro-o, por ora, uma vez que não restara demonstrada nos autos a indispensabilidade da medida constritiva para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.”
Embora não se desconheça a reprovabilidade da conduta imputada, ao avaliar com perspicácia a situação ora enfrentada, entendo que a prisão preventiva do paciente não guarda a devida proporcionalidade com o caso concreto.
Na situação, inexistem registros documentados de agressões pretéritas verbais/físicas contra a vítima Francisca Pereira de Araújo, tampouco descumprimento de medidas protetivas anteriores por parte do paciente.
Se não há informações acerca de eventual descumprimento de medida protetiva pelo agente, não se pode presumir que a aplicação destas seja insuficiente para a sua contenção e proteção da integridade física/psicológica da ofendida.
O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada (STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019).
No mesmo sentido:
“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP).” (TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020)
Outrossim, a manutenção da custódia preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, notadamente ao se considerar que o delito atribuído é apenado com detenção [de 1 a 6 meses] e o paciente [que não possui qualquer registro criminal] encontra-se preso há quase 2 (dois) meses.
Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:
“O ordenamento jurídico possui diversos mecanismos de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, dado sua hipossuficiência e vulnerabilidade, mas que, em contrapartida, devem ser aplicados com prudência, atentando-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear o julgador e as autoridades que, diuturnamente, lidam com tais situações, em especial no âmbito criminal, máxime quando envolver direito ao status libertatis do agente. A prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial. Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.” (HC 118425/2016 – MINHA REALTORIA – Primeira Câmara Criminal -2.9.2016)
Diante desse contexto, pelas particularidades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, somadas às protetivas estabelecidas em primeiro grau, são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para substituir a custódia preventiva do paciente ANTONIO ARAUJO MANOEL, pelas seguintes medidas cautelares alternativas:
“a) proibição de manter qualquer contato com a vítima Francisca Pereira de Araújo, inclusive, por meio de ligações telefônicas, whatsapp ou outros aplicativos e redes sociais, devendo manter distância mínima de 400 metros;
b) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
c) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;
d) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo;
e) não ingerir bebidas alcoólicas;
f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
g) cumprir todas as medidas protetivas impostas pelo juízo de origem.”
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente – inclusive durante o plantão judiciário –, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas e a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas ou das medidas protetivas deferidas em favor da vítima pelo magistrado singular.
Notifique-se a vítima, consoante disposição do art. 21 da Lei no 11.340/2006.
Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ao término do plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição deste feito.
Expeça-se o necessário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.